Tribunal: TJSP
Processo: 1109538-65.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Quantia mensal durante o período de atraso (do término do prazo de tolerância até a data da propositura da ação), a ser apurada em futura liquidação de sentença. Admissibilidade. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença reformada.

DANOS MATERIAIS. Danos emergentes. Despesas com realização de mudança de um dos coautores.

Ementa:

DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Quantia mensal durante o período de atraso (do término do prazo de tolerância até a data da propositura da ação), a ser apurada em futura liquidação de sentença. Admissibilidade. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença reformada.

DANOS MATERIAIS. Danos emergentes. Despesas com realização de mudança de um dos coautores. Nexo de causalidade não evidenciado. Improcedência mantida.

MULTA CONTRATUAL. Tese de aplicabilidade da multa moratória em prol dos consumidores. Simetria, a princípio, viável. Impossibilidade de cumulação com a indenização por lucros cessantes, sob pena de descabido bis in idem. Orientação do C. STJ firmada nos REsps ns. 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, julgados sob o rito do art. 1.036 do CPC. Sentença mantida.

TAXA SATI. Não comprovação do correlato dispêndio financeiro (art. 373, I, do CPC). Sentença reformada.

DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade no prazo estabelecido no negócio jurídico não enseja, em regra, sofrimento de ordem moral. Inexistência de quebra da esperança com a aspiração da morada. Depreciação da dignidade humana não verificada. Admissibilidade excepcional. Indenização indevida. Sentença reformada. Recursos parcialmente providos.